Tribunal: TJDFT
Processo: 0708267-82.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação Cível. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Ação monitória. Cheque prescrito. Alegação de excesso de cobrança. Ausência de prova de adimplemento total ou invalidade do cheque. Fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. Ônus probatório do devedor. Sentença mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Ação monitória fundada em cheque prescrito, na qual o pedido foi julgado procedente, constituindo-se o título executivo judicial no valor estampado na cártula do cheque. Devedores recorrem da sentença, alegando, em preliminar, cerceamento de defesa por ausência de realização de perícia grafotécnica no cheque, e, quanto ao mérito, excesso de cobrança, pleiteando que seja abatido do saldo devedor o valor que alegam terem pagado ao Apelado.
II. Questão em discussão
2. Analisar a preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial no intuito de demonstrar adulteração na data de assinatura do cheque.
3. Aferir eventual causa impeditiva, modificativa ou extintiva do direito do autor capaz de desconstituir o título executivo judicial que reconheceu a dívida no valor estampado na cártula de cheque.
III. Razões de decidir
4. Não resta caracterizado o cerceamento de defesa pela negativa de prova pericial em cheque quando os demais elementos probatórios dos autos são suficientes para a solução da controvérsia e a prova requerida é incapaz de afastar, de pronto, a inadimplência objeto da demanda.
5. A ação monitória aparelhada com cheque prescrito apresenta prova suficiente do reconhecimento de dívida, o que só poderá ser afastado diante de prova do pagamento ou outra causa que torne inválido o mesmo cheque. Na ausência de provas em contrário, não desincumbindo-se o devedor, pois, do ônus comprobatório de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, julga-se procedente o pedido monitório.
6. No caso concreto, a apresentação de comprovantes de pagamento relativos a datas que antecedem a própria emissão do cheque no qual se baseia a cobrança descredibiliza a narrativa da parte devedora no sentido do adimplemento, ainda que parcial, da dívida, reforçando, por outro lado, com amparo no acervo probatório produzido nos autos, a versão autoral de que os pagamentos alegados se referem a empréstimos anteriores firmados entre as partes, não relacionados com a dívida estampada no cheque no qual se funda a monitória.
7. Revela-se frágil a alegação de adulteração da data de emissão do cheque no intuito de desconstituir o título executivo judicial, quando constatado que, ao tempo da apresentação da cártula junto ao banco sacado, em mais de uma oportunidade, o cheque foi devolvido não por motivo consistente em indício de fraude, mas por ausência de fundos.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e não provido.